Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712396-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELTRAO NETO SOBRINHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BELTRAO NETO SOBRINHO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória (Processo no 0710557-98.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Serra do Ramalho/BA. Nas razões recursais, aduz o agravante que optou por renunciar à prerrogativa que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio, contudo, o juízo de origem, de ofício, afastou a aplicação da Súmula 33 do STJ, remetendo os autos ao seu domicílio de origem. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final requer, a concessão da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (Id. 25178212). É o relatório. DECIDO. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o Juízo a quo declinou da competência para o foro do domicílio da Comarca de Serra do Ramalho/BA, nos seguintes termos (Id. 87896893 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por BELTRAO NETO SOBRINHO em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O autor têm domicílio no município de Serra do Ramalho/BA e a agência bancária que emitiu as cédulas de crédito rural, objeto da presente liquidação, é localizada em Bom Jesus da Lapa/BA, conforme informado pelo autor no ID 87749624 - Pág. 2. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do domicílio do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso a demanda poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local da agência bancária da conta vinculada à cédula rural, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: “EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) “ Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Serra do Ramalho/BA, o processo deve tramitar naquela Comarca. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Serra do Ramalho/BA . Intimem-se e encaminhem-se os autos ao juízo competente. (...)”. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para declinar da competência, decorreu da interpretação de que o apelante deveria ter ingressado com o feito no seu domicílio ou no domicílio da agência bancária vinculada à cédula rural, entendendo que a opção pelo ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF implica em escolha aleatória, violando o princípio do juiz natural. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque no caso, a demanda parece ter sido proposta no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora